Tribunal: TJSP
Processo: 0015851-70.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – IMPERTINÊNCIA – VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE QUE DEVEM SER COMPENSADOS NESTA FASE DE LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIOR NA VIA ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DE FALHA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA BENESSE – BENEFÍCIOS

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – IMPERTINÊNCIA – VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE QUE DEVEM SER COMPENSADOS NESTA FASE DE LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIOR NA VIA ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DE FALHA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA BENESSE – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ QUE SÃO IRREPETÍVEIS, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF – JUROS DE MORA, ADEMAIS, QUE DEVEM INCIDIR SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO PELA INDISPONIBILIDADE DO CAPITAL – PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367652
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015851-70.2009.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
INSTITUTO
NACIONAL
DO
SEGURO
SOCIAL
INSS,
é
apelado/apelante JAIME RIBEIRO DOS SANTOS (A.J.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015851-70.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação n. 0015851-70.2009.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Apte/Apdo: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apdo/Apte: Jaime Ribeiro dos Santos
VOTO No 15923
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES

IMPERTINÊNCIA

VALORES
PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE QUE DEVEM SER COMPENSADOS
NESTA
FASE
DE
LIQUIDAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE,
TODAVIA, DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIOR
NA VIA ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DE FALHA DA
PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, ANTE O CARÁTER ALIMENTAR
DA BENESSE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS
DE
BOA-FÉ
QUE
SÃO
IRREPETÍVEIS,
CONFORME
ENTENDIMENTO DO STF JUROS DE MORA, ADEMAIS, QUE
DEVEM INCIDIR SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO PELA INDISPONIBILIDADE
DO CAPITAL
PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA

SENTENÇA MANTIDA.
Recursos não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
de fls.56/60, de relatório adotado, que acolheu em parte os embargos à execução
acidentária, determinando a compensação de valores mensais quitados
administrativamente, desde que iguais ou inferiores aos efetivamente devidos em razão do
benefício judicialmente concedido. A sentença, ainda, rejeitou o pedido autárquico de
compensação de valores mensais pagos ao segurado em quantia superior à devida;
determinou a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a verba honorária,
a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória; bem como condenou o ente
autárquico do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados em um salário mínimo.
Apela o réu embargante (fls.65/72), arguindo preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015851-70.2009.8.26.0000 -Voto no
3
diferimento no recolhimento das despesas de porte de remessa e retorno, com fulcro no
artigo 27 do Código de Processo Civil de 1973. No mérito, sustenta, em suma, ser possível
a compensação entre os valores pagos a maior na via administrativa e o efetivamente
devido em função da concessão judicial de aposentadoria por invalidez, ao argumento de
que há previsão legislativa para tanto. Assevera, ademais, que não incidem juros de mora
sobre o cálculo dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, isento de preparo e recebido no duplo
efeito (fls.73).
Contrarrazões a fls.75/78.
Recorre adesivamente o autor embargado (fls.79/81),
aduzindo, em resumo, ser indevida qualquer compensação de valores. Por fim, requer a
majoração do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados
em sede de embargos à execução, a fim de que sejam fixados em dois salários mínimos.
Recurso tempestivo, isento de preparo e recebido a fls.82.
Não houve resposta.
Em 22.02.2011, esta C. Câmara não conheceu dos recursos
(fls.94/101).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.105/116), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.119/125.
O ente autárquico interpôs Recurso Especial (fls.129/137vo).
Não houve resposta (certidão de fls.143).
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso
Especial, para o fim de cassar o V. Acórdão e determinar o processamento do recurso de
apelação nesta C. Corte (fls.180/182).
É o relatório.
Tendo em vista que foram interpostos recursos por ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015851-70.2009.8.26.0000 -Voto no
4
partes, elas continuarão sendo identificadas como autor embargado e réu embargante.
Os recursos não comportam provimento.
Consoante se verifica do V. Acórdão exequendo (fls.179/183
do apenso), a autarquia foi condenada a pagar ao segurado o benefício de aposentadoria por
invalidez, a partir da citação (04.03.2004 fls.29vo do apenso), acrescido de abono anual,
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, fixados em R$800,00.
No entanto, observa-se que o autor obteve, na via
administrativa, a concessão de auxílio-doença que, em seguida, foi convertido em
aposentadoria por invalidez, ambos decorrentes do mesmo fato gerador que ensejou a
concessão judicial da aposentadoria por invalidez, conforme demonstram os documentos
carreados aos autos pelo réu (fls.06/18), e sobre os quais as partes não divergem.
Nesse panorama, considerando que, após o termo inicial da
benesse deferida judicialmente, o segurado percebeu outros benefícios acidentários pela via
administrativa, tais valores pagos administrativamente em quantia inferior ou igual à
efetivamente devida necessitam, evidentemente, ser compensados nesta fase de liquidação,
a fim de se evitar bis in idem em matéria previdenciária.
Por outro lado, os valores eventualmente pagos a maior na
via administrativa, por conta de falha do próprio ente autárquico, não podem ser
descontados do montante em atraso a ser recebido pelo segurado, consoante já registrado
pelo Juízo de origem.
Com efeito, considerando o caráter alimentar dos benefícios
previdenciários, bem como a ausência de fraude ou má-fé do segurado em seu recebimento,
porquanto, repise-se, houve falha da própria Administração, inviável a restituição
pretendida pela autarquia.
Além disso, mesmo em se tratando de revogação da
antecipação dos efeitos da tutela, o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que os
benefícios previdenciários percebidos de boa-fé pelo segurado são irrepetíveis, conforme se
verifica da seguinte ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015851-70.2009.8.26.0000 -Voto no
5
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
NATUREZA
ALIMENTAR.
RECEBIMENTO
DE
BOA-FÉ
EM
DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA
ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou
que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo
segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito
à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar.
Precedentes.
2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de
descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado
não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115
da Lei no 8.213/1991. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 734.242 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, j. 04.08.2015, DJe 08.09.2015)
No tocante aos honorários advocatícios relativos à fase de
conhecimento, sobre eles também deverão incidir juros de mora, a contar do trânsito em
julgado da decisão exequenda.
Isso porque, a despeito de referida verba ter sido fixada por
equidade, e não em percentual sobre o valor da execução, subsiste o dever de indenização
pela indisponibilidade do capital.
Em hipótese análoga, aliás, decidiu esta C. Câmara:
0232711-65.2009.8.26.0000
Classe/Assunto: Apelação Cível / Efeito Suspensivo /
Impugnação / Embargos à Execução
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/06/2012
Data de publicação: 20/06/2012
Outros números: 9937035400
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE
PRECATÓRIO. OPOSIÇÃO SEGUNDOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO NO MESMO PROCESSO, APÓS NOVA
CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. O prosseguimento da
execução para a cobrança de eventuais diferenças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015851-70.2009.8.26.0000 -Voto no
6
precatório prescinde de nova citação com oposição de novos
embargos à execução. ACIDENTE DO TRABALHO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
DIFERENÇAS.
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR.
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DE
CRÉDITOS
SUBMETIDOS
A
PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. ADOÇÃO DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STJ COM O FIM DE
CONFERIR UNIFORMIDADE ÀS MANIFESTAÇÕES DO
PODER JUDICIÁRIO. Consoante o entendimento firmado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o crédito
acidentário submetido a precatório deve ser atualizado pela
UFIR/IPCA-E a partir da data do cálculo de atualização dos
valores em atraso, efetuado em Juízo. JUROS SOBRE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Não tendo sido os honorários advocatícios pagos no
momento em que calculados, mas somente posteriormente, de maneira incorreta, de rigor
reconhecer que a diferença está sujeita à incidência de
juros, como indenização pela indisponibilidade do capital.
RECURSO
AUTÁRQUICO
PROVIDO
EM
PARTE.
(realces acrescidos)
Em arremate, é certo que, nestes embargos à execução, o
autor embargado decaiu de parte mínima do pedido, devendo o réu arcar com o pagamento
dos ônus sucumbenciais. Sem embargo disso, não comporta provimento o apelo do autor
no que se refere ao pedido de majoração da verba honorária sucumbencial nesta sede, posto
que razoavelmente arbitrada em valor apto a remunerar condignamente o causídico atuante
no feito.
Destarte, irretocável a sentença de origem que acolheu em
parte os embargos, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator